Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-91.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0704625-91.2024.8.07.0012 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS EMBARGADO: MAIK FERREIRA XAVIER Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público (ID 79611439), dê-se vista à Defesa do embargado. Cumpra-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator